Tribunal: TJES
Processo: 5010448-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010448-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010448-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes. (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010448-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de seq. 156/176 proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que deferiu o pedido de indulto de pena em favor do agravado.

Em suas razões, o Recorrente requereu a reforma da referida decisão para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado, em uma interpretação conjunta das disposições contidas nos artigos 5º e 11 do decreto presencial que deveriam ser aplicados simultaneamente.

O Juízo de primeiro grau, em sua decisão, consignou que:

Ao fazer uma breve análise dos decretos de indultos anteriores, verifica-se que exigiam o cumprimento de

um percentual mínimo da pena para concessão do indulto da pena remanescente.

Entretanto, ao analisar o decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, nota-se uma inovação, uma vez que, este deixou de exigir qualquer período de pena mínimo de cumprimento de pena como requisito objetivo para que seja declarado o indulto. Salvo, nos casos em que haja crime impeditivo, que deverá cumprir a pena em sua integralidade, conforme parágrafo único do artigo 11. Tal requisito abrange uma classe específica, contemplando apenas crimes cuja a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 05 anos, conforme prevê o artigo 5º do referido decreto. O referido artigo ainda vai além, ao destacar que nos casos de concurso de crime, deverá ser analisado a pena de forma individual, conforme parágrafo único do mencionado decreto. Sendo assim, entendo que não se aplica o artigo 11 (as penas devem se somar) conforme dispõe o Ministério Público, em razão de que, ao conceder o indulto a uma classe de crimes selecionada conforme foi feito pelo presidente, valendo-se da pena fixada pelo legislador em abstrato, a soma das penas aplicadas em concreto passa a não fazer diferença. Sendo assim, entendo que o artigo 11 do referido decreto, só se aplica aos casos em se exige um cumprimento mínimo da pena, a exemplo, o artigo do 2º.

Sendo assim, entendo que não se aplica o artigo 11 (as penas devem se somar) conforme dispõe o Ministério Público, em razão de que, ao conceder o indulto a uma classe de crimes selecionada conforme foi feito pelo presidente, valendo-se da pena fixada pelo legislador em abstrato, a soma das penas aplicadas em concreto passa a não fazer diferença. Sendo assim, entendo que o artigo 11 do referido decreto, só se aplica aos casos em se exige um cumprimento mínimo da pena, a exemplo, o artigo do 2º. Pelo exposto, não pode esta Magistrada criar uma regra contrária ao direito à liberdade do apenado proferida no Decreto nº 11302/2022. Vale lembrar que o indulto é ato declaratório, cabendo este Juízo apenas avaliar se o apenado preenche os requisitos impostos.

[...]

Ao analisar a condenação da ação penal nº. 0002782-07.2022.8.08.0035 supostamente preenche o requisito objetivo, senão vejamos:

0002782-07.2022.8.08.0035

Pena de 01 ano em relação ao artigo 155, caput do CP

Sendo assim, verifico que o apenado preencheu o requisito objetivo e subjetivo para declaração do indulto da pena com base no decreto nº. 11.302/2022 apenas em relação a ação penal nº. 0002782-07.2022.8.08.0035.

No entanto, o MP trouxe em destaque o fato de que o Recorrido foi condenado e ainda não cumpriu pena imposta por crime impeditivo:

Conforme consta no atestado de pena, o apenado possui as seguintes condenações:

0012062-70.2020.8.08.0035 - Art. 157, §2º, I do CP - 5a4m

0002782-07.2022.8.08.0035 - Art. 155, caput do CP - 1a

Importante salientar que, embora não exista informação quanto ao trânsito em julgado da Ação penal nº0002782-07.2022.8.08.0035 nos autos da execução, não consta informação acerca de interposição de recurso, consoante possível depreender do andamento processual da ação penal, conforme dispôs o D. Juízo a quo na Decisão de seq. 176, que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Publico.

[...]

Em caso semelhante ao presente, relativo à concessão do indulto nos termos do Decreto nº 8.172/2013, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, entendeu que para a concessão do benefício de indulto, é necessário que na data da publicação do decreto tenha havido o trânsito em julgado da condenação, ao menos para a acusação, ou que não haja recurso que vise à majoração da pena ou à discussão de condições exigidas para a declaração do indulto. (STJ - AgRg no HC: 633240 GO 2020/0333697-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021) (g.n)

De fato, o STJ ao se debruçar sobre o tema, foi capaz de definir com muita precisão a interpretação conjunta dos artigos 5º e 11 do decreto presidencial de 2022:

Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.
5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

(AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ato contínuo, o art. 11 é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício. No presente caso, a pena do crime impeditivo totaliza 5 anos e 4 meses, referente à ação penal nº 0012062-70.2020.8.08.0035. Contudo, o apenado não cumpriu esse total até a data do decreto, de modo que não preencheu esse requisito.

O artigo 7º, incisos I e II do Decreto 11.302/2022 traz como crimes impeditivos justamente os de natureza hedionda e os praticados mediante violência, ostentados pelo Recorrido e cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas. Portanto, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo Juízo de primeiro grau é perfeito, mas não se aplica ao caso.

Como já decidido por este TJES, "Assim, a jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida". (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SEGNALDO LODI FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida e anular o indulto concedido ao Recorrido por expresso impedimento contido no art. 11, parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator para dar provimento ao recurso.